Tribunal: STF
Processo: HC 215601
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valtinho Alexandre de Melo, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 731.041/PE.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio.



    Sustenta o impetrante que o paciente não foi citado para responder nenhum ato processual e teve sua prisão preventiva ilegalmente decretada por revelia. 



    Aduz não estarem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, pois o paciente não estaria foragido da justiça e a gravidade abstrata do crime não seria suficiente para fundamentar a custódia cautelar. 



    Argumenta, por fim, a ausência de contemporaneidade dos fatos, considerando que “passaram-se mais de 20 (vinte) anos da data do fato até a prisão, e, durante todo esse período o Paciente ficou em liberdade e não cometeu nenhum ato ilícito.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que assim não fosse, no que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que ‘o denunciado, após a prática criminosa evadiu-se do distrito da culpa sem deixar notícias de seu paradeiro, nem qualquer evidência que possa prever o seu retorno, não atendendo ao chamado da justiça, havendo, portanto, extrema necessidade da medida acauteladora para assegurar a aplicação da Lei Penal’.”



    De fato, há notícia nos autos de que o paciente estava foragido desde de novembro de 1999, justificando-se, assim, a necessidade de manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal (v.g. HC nº 201.910-AgR/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/10/21).



    Na mesma linha de raciocínio, afasta-se, de plano, o argumento de ausência de contemporaneidade da medida extrema, na medida em que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o agravante permaneceu foragido.



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Perfilha esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou, de forma clara, os pontos abordados na impetração, motivo pelo qual não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento do Habeas Corpus lá impetrado. 2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da prisão preventiva para garantia da instrução criminal e da ordem pública. Ficou registrado que (a) o acusado apresenta ‘propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima’; e (b) ‘o paciente não está preso, mas foragido, situação essa que torna sem força argumentativa a tese de ausência de contemporaneidade dos fatos que decretaram a prisão cautelar’. 3. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC nº 199.070-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/4/21 - grifos nossos)



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente